Tribunal: TJDFT
Processo: 0742027-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742027-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO BRANT SOBRINHO AGRAVADO: ADRIANA MEDEIROS DE CARVALHO BRANT, LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO B, ALTINO JOSE MACHADO BRANT, LEONARDO JOSE MACHADO BRANT, FELICIANA RODRIGUES CASTELO BRANCO NETA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo e/ou concessão de antecipação da tutela recursal, interposto pelo herdeiro CELSO BRANT SOBRINHO contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, proferida nos autos do inventário (Proc. 0735525-03.2018.8.07.0001) que, dentre os pontos que interessam ao presente recurso, autorizou a venda forçada da Fazenda Taquaral, nos seguintes termos: Trata-se de inventário dos bens deixados por José da Paixão Teixeira Brant, falecido em 9/8/2018, conforme certidão de óbito de ID 41229644 - Pág. 1. Na petição de ID 165303913 o inventariante requer a avaliação judicial dos bens imóveis do espólio, à exceção das fazendas invadidas (Ponte Alta / Mata Gado e Retiro), solicita, ainda, Alvará para a venda de mais 150 cabeças de gado da fazenda Taquaral (sendo 65 machos a partir de 13 meses e 85 fêmeas a partir de 25 meses) e Alvará para a venda de 30 cavalos, 6 machos e 24 fêmeas, permanecendo na fazenda os 6 machos adultos que trabalham, além das 5 melhores fêmeas adultas, e os menores de 12 meses para reprodução futura.I. Solicita, de igual modo, entrega do veículo Renault/Logan a uma loja que comercialize carros usados. Há proposta de compra da Fazenda Taquaral, matrícula 8318 do CRI de Cocalzinho de Goiás, apresentada sob o ID 165303914. Os herdeiros concordaram com o pedido, a exceção do herdeiro Celso Brant Sobrinho que se opôs à venda de gado existente na Fazenda Taquaral até que seja finalizado o inquérito que investiga furto de gado ocorrido na aludida Fazenda (Id 168351604). Relatei. Decido. A alienação antecipada de bens do espólio se faz necessária para a quitação de dívidas do espólio com a finalidade de possibilitar a finalização da partilha. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO ANTECIPADA. PARTILHA. DESPESAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE. ESPÓLIO. 1. A alienação de bens do acervo hereditário antes da partilha é medida excepcional, precedida de autorização judicial e com o objetivo de atender às peculiaridades do caso concreto. 2. Carece de fundamento legal a pretensão recursal de condenação do herdeiro no pagamento das custas processuais por ter optado pelo procedimento jurisdicional, pois o inventário extrajudicial, por escritura pública, é meio facultativo de arrecadação e partilha da herança. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1195273, 00317959320168070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Este é o cenário dos autos. Observa-se que o feito já tramita há mais de quatro anos sem finalização, ao passo que há vários débitos e dívidas registradas em nome do espólio, as quais somente com a venda de bens do acervo podem ser quitadas. O dissenso do herdeiro com relação à venda do gado não se justifica, uma vez que o inquérito que apura furto não tem o condão de suspender qualquer outra negociação lícita, devidamente autorizada, sobre bens localizados na Fazenda Taquaral. Dessa forma, defiro em parte o pedido de ID 165303913 e autorizo a expedição de Alvará para a venda de 150(cento e cinquenta) cabeças de gado da fazenda Taquaral (sendo 65 machos a partir de 13 meses e 85 fêmeas a partir de 25 meses) e Alvará para a venda de 30(trinta) cavalos, 6 machos e 24 fêmeas, permanecendo na fazenda os 6 machos adultos que trabalham, além das 5 melhores fêmeas adultas, e os menores de 12 meses para reprodução futura. Autorizo a venda da Fazenda Taquaral pela proposta apresentada sob o ID 165303914, com preço de venda de R$ 12.0000.000,00 (doze milhões de reais). Comprovado o depósito integral do valor da venda em conta judicial, expeça-se alvará para transferência do imóvel para o nome do comprador. Concedo o prazo de sessenta dias para a prestação de contas. A avaliação dos demais bens do espólio devem ser feitas pelo inventariante, nos termos do art. 871, IV do CPC, com a observância do preço médio de mercado a ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação. Para tanto, concedo o prazo de trinta dias. (ID 51955023 - Pág. 2/3) Nas razões recursais (ID 51955016), o agravante/herdeiro narra que “entre os vários bens do espólio, os principais são a casa onde mora a herdeira testamentária, bens móveis que guarnecem a residência, joias, uma sala comercial no Setor Comercial Sul de Brasília, direitos hereditários, dinheiro em conta judicial, cerca de 500 cabeças de gado bovino, 110 cabeças de bubalinos, 50 cavalos, um carro, e glebas de fazendas situadas em Santo Antônio do Descoberto denominadas Fazenda Retiro e Fazenda Acaba Vida e Fazenda Cafundó, duas fazendas situadas em Corumbá de Goiás, denominadas Fazenda Ponte Alta e Fazenda Mata Gado e diversas ações executivas em favor do de cujus”. Acrescentou que “por conta das invasões, já nas primeiras declarações, o Inventariante (...) pediu que as áreas correspondentes às cinco fazendas, Faz. Ponte Alta, Faz. Mata Gado e Faz. Retiro Fazenda Acaba Vida e Fazenda Cafundó fossem deixadas para a sobrepartilha, o que foi acolhido pelo Juízo do Inventário”. Diante de tal cenário, “sobram os demais bens para serem partilhados, quais sejam, a casa e os bens que a guarnecem, as joias, a Fazenda Taquaral (que perfaz um total de 80% no montante partilhável), a sala, saldos em contas bancárias, o gado bovino e bubalino, o carro e eventuais créditos advindos das ações executivas” (g.n.). Sobre a venda da Fazenda Taquaral, informa o agravante que o Juízo a quo já havia decidido que “a venda forçada deve ser discutida na ação de extinção do condomínio, nas vias ordinárias, ao ser homologada a partilha no presente inventário”. E “esse egrégio Tribunal, ao julgar o feito em sede de agravo, foi claro na orientação de apenas suspender o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação do esboço de partilha. Entretanto, manteve a decisão do Juízo no sentido de que a venda forçada não seria autorizada e, ainda, deveria ser discutida em ação própria e não autos do Inventário”. Logo, a decisão recorrida ofende, inclusive, a coisa julgada decorrente do AGI 0732451-02.2022.8.07.0000. Argumenta o agravante que desde a prolação daquela decisão, não houve fato novo que justificasse a alteração do posicionamento do Juízo para determinar a venda forçada da Fazenda Taquaral. Além de haver ofensa ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil), a decisão recorrida é extra petita, na medida em que o inventariante apenas requereu a avaliação daquele bem, e não sua venda forçada. Concernente à venda da Fazenda Taquaral, pontua o agravante ser imperiosa a concordância de todos os herdeiros, o que não ocorreu na espécie, na medida em que não concorda com a venda do referido bem. Informa que o inventariante não apresentou as dívidas relativas ao espólio, de modo a justificar a alienação da Fazenda Taquaral, se limitando a comunicar despesas mensais decorrentes da manutenção dos bens que formam o inventário. Neste ponto, o agravante colaciona ao recurso certidões negativas atualizadas em nome do falecido, de forma a demonstrar a ausência de débitos fiscais. Arrola que os créditos existentes já são suficientes para quitar os débitos na manutenção do espólio, sendo desnecessária a venda da fazenda, na medida em que o espólio é superavitário. Informa que há má gestão do inventariante na administração do patrimônio a ser partilhado. “Outro grande equívoco é incluir o ITCMD no rol de dívidas do espólio já que este dever não é dívida de responsabilidade do espólio e sim compromisso e responsabilidade dos herdeiros, que são os reais beneficiários, nos termos do artigo 35, parágrafo único do CTN e deverá ser cobrado somente após a homologação da partilha”. Em relação a liminar pleiteada, sustenta “a necessidade de anuência de todos os herdeiros para autorizar a venda antecipada do bem, tendo em vista que ficou comprovado que não há dívidas que ensejem a venda do maior bem partilhável (e divisível) e que o espólio é superavitário”, o que evidencia a probabilidade jurídica do pedido. Quanto à urgência, verifica-se que a decisão agravante “determinou um prazo de 60 (sessenta) dias para que se concretize a venda forçada da Fazenda Taquaral”. Por isso, é “iminente risco à perda de objeto e consequente incapacidade da devida prestação jurisdicional, sendo impossível a reparação do dano e do direito para este herdeiro, uma vez que a Fazenda Taquaral, hoje, é sua residência juntamente com sua esposa e filhos menores”. Ao final, o agravante postula: 1) a concessão da antecipação da tutela recursal de evidência, para determinar o indeferimento da venda forçada da Fazenda Taquaral; ou 2) a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a autorização de venda da Fazenda; e 3) a intimação do inventariante para dar prosseguimento ao feito da forma como foi determinada em decisão anterior para que o mesmo apresente o esboço de partilha. Preparo recolhido e apresentado (ID 51955025 e 51955026). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Trata-se, na origem, de inventário em razão do falecimento de José da Paixão Teixeira Brant, do qual são partes a companheira sobrevivente, Feliciana Rodrigues Castelo Branco Neta, herdeira testamentária e interessada, e os cinco filhos do de cujus (não são filhos da companheira sobrevivente), são Altino José Machado Brant, Leonardo José Machado Brant, Luciana Medeiros de Carvalho Brant, Adriana Medeiros de Carvalho Brant, ora agravados, e Celso Brant Sobrinho, este último o agravante. Cotejando os autos originários e as razões recursais, há indícios da probabilidade do direito postulado e o caso denota a urgência narrada na inicial. Ora, a petição do inventariante, a qual ensejou a decisão agravada, apresenta capítulo relativo à “Avaliação da Fazenda Taquaral”, argumentando que “independentemente de vir ou não a ser vendida, é preciso atribuir um valor à Fazenda Taquaral para que o ITCMD respectivo possa ser calculado e a partilha do espólio possa ser feita”. Por isso, “entende o Inventariante que os imóveis do espólio que estiverem em condições de serem partilhados, ou seja, a Fazenda Taquaral, a casa residencial e a sala comercial, devem ser avaliados judicialmente por Oficial de Justiça avaliador” (ID 165303913 - Pág. 1/3 – g.n.). E, ao final daquela petição, arrolou os seguintes pedidos: Por todo o exposto, o Inventariante requer: a) Que seja determinada a avaliação, por Oficial de Justiça Avaliador, dos bens imóveis do espólio, à exceção das fazendas invadidas (Ponte Alta / Mata Gado e Retiro, cujos georreferenciamentos ainda não foram homologados e deverão, portanto, ficar para a sobrepartilha); b) Sejam as demais partes do inventário intimadas para se pronunciar sobre a entrega do veículo Renault/Logan a uma loja que comercialize carros usados, até para efetivar o pedido de alienação feito pelo próprio herdeiro dissidente; c) Alvará para a venda de mais 150 cabeças de gado da fazenda Taquaral (sendo 65 machos a partir de 13 meses e 85 fêmeas a partir de 25 meses); d) Alvará para a venda de 30 cavalos, 6 machos e 24 fêmeas, permanecendo na fazenda os 6 machos adultos que trabalham, além das 5 melhores fêmeas adultas, e os menores de 12 meses para reprodução futura. e) Intimação das demais partes do inventário para que se pronunciem sobre os pedidos acima. (ID 165303913 - Pág. 30/31 – autos originários – g.n.) A herdeira FELICIANA RODRIGUES CASTELO BRANCO NETA manifestou ‘concordar com a venda da Fazenda Taquaral pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais)’ (ID 167802214) e os demais herdeiros, excluindo o presente agravante, ‘explicitaram sua concordância com os requerimentos feitos pelo Inventariante na petição 165303913’ (ID 168292051). Por sua vez, o herdeiro, ora agravante, declarou, in verbis: Este Herdeiro acredita que não haja a necessidade de contratação dos serviços de um Oficial de Justiça Avaliador. Para isto, basta apenas uma empresa idônea e competente ou profissional devidamente credenciado, como já indicado por Vossa Excelência na decisão de ID 91256095 para proceder as avaliações que se fizerem necessárias. (...) No que tange a Fazenda Taquaral, este Herdeiro já havia concordado (ID 1580990400) com o valor declarado, e aceito pelos demais Herdeiros, de R$ 12 milhões de Reais, para efeito de Partilha e recolhimento de tributos, como já determinado por este Juízo, fazendo-se, assim, desnecessário onerar o Espólio com nova avaliação, já que há o consenso entre todos quanto a este valor. Para as demais avaliações, este Herdeiro toma a iniciativa de indicar a empresa Êxito Premium, de propriedade do Sr. Ítalo Nardelli Filho - CRECI-DF 5738 (Setor SRTVS, 701 - Lote 05 Loja 20 - Centro Empresarial Brasília - Asa Sul, Brasília - DF CEP: 70340-907 - Brasília/DF - 61 99981-0243), imobiliária de renome e com grande conhecimento do mercado imobiliário de Brasília e/ou o corretor credenciado, Sr. Gilvan João da Silva – CRECI-DF 3976 (61 98276-7888). Ambas indicações profissionais são conhecidas também pelo Inventariante. (ID 168351604 – todas citações dos autos originários). Logo, se infere que o pleito versava tão somente sobre a avaliação da Fazenda Taquaral e não sua venda forçada. Não se desconhece, todavia, que a proposta de compra firmada 05/08/2022, ao que tudo indica, ainda se faz vigente, uma vez que foi novamente apresentada pelo inventariante aos autos na data de 13/07/2023 (ID 165303914 - Pág. 1). Diante dessas constatações sumárias, estão presentes os requisitos autorizadores para sustar, por hora, parte dos efeitos da decisão agravada, a fim de possibilitar que os demais herdeiros, ora agravados, possam se manifestar antes da venda forçada do referido bem. As preliminares de ofensa à coisa julgada e ao princípio da não surpresa, bem como exame se a decisão foi além do peticionado pelo inventariante (extra petita), serão analisadas quando do mérito recursal, após o devido contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso tão somente para obstar os efeitos relativos à venda da Fazenda Taquaral, remanescendo íntegras as demais determinações exaradas pelo d. Juízo a quo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, a incluir a manifestação sobre as preliminares arguidas pelo agravante. À Secretaria para correção da distribuição do recurso, fazendo constar o nome da agravada LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO BRANT (e não LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO B). Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.